Tribunal: TJMT
Processo: 1035208-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035208-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA - CPF: 031.272.451-90 (AGRAVANTE), JOCIE JUNIOR ALCANTARA SILVA - CPF: 916.569.401-59 (AGRAVANTE), TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA - CNPJ: 23.939.003/0001-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSTERIOR RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL PELO EXEQUENTE – RETIFICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE QUANTO AO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade restringe-se ao exame de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que verificáveis de plano, sendo inadmissível quando a alegação demanda análise probatória ou exame técnico aprofundado, como ocorre na discussão de excesso de execução.

Constatado erro material nos cálculos apresentados pelo credor, e tendo sido o equívoco reconhecido espontaneamente pelo próprio exequente, com imediata retificação do valor executado, resta esvaziado o interesse recursal quanto ao ponto, ante a superveniente perda do objeto.

A mera correção de cálculo efetuada pela parte credora, sem qualquer resistência à pretensão do executado, não caracteriza litigiosidade capaz de ensejar condenação em honorários sucumbenciais, à luz do princípio da boa-fé processual e da ausência de efetiva sucumbência. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035208-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA SILVA e outros

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA SILVA
e
outros
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1032256-33.2024.8.11.0041, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, entendendo que
“A mera alegação de que o aumento do débito seria desproporcional, sem a apresentação de elementos concretos que evidenciem, de plano, o erro de cálculo, não é suficiente para caracterizar a nulidade ou inexigibilidade do título executivo, especialmente considerando que a exequente apresentou planilha de cálculo com a discriminação dos encargos aplicados”
(sic).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a via da exceção de pré-executividade se mostrava absolutamente cabível no caso concreto, por se tratar de questão de ordem pública, concernente à ausência de liquidez e certeza do título executivo em relação ao valor atualizado do débito executado, alegando um manifesto e exacerbado excesso de execução, claramente perceptível à luz da documentação constante dos autos.

Narram que a ação de execução proposta pela cooperativa agravada tomou como base uma Cédula de Crédito Bancário cujo valor original girava em torno de R$42.357,65 (quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), conforme se verifica nos documentos inaugurais. Todavia, em posterior manifestação, a exequente indicou débito atualizado no montante de R$424.315,34 (quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), valor considerado exorbitante pelos agravantes, representando, segundo alegam, um acréscimo de quase 1.000% sobre o valor originalmente pactuado, em período inferior a um ano.

Destacam, ainda, que o excesso de execução restava demonstrado de forma evidente nos autos, por meio de prova documental pré-constituída, apta a ensejar o acolhimento da objeção oposta, sendo, pois, desnecessária qualquer dilação probatória, especialmente porque a própria agravada, posteriormente, reconheceu expressamente a ocorrência de erro material no cálculo do débito.

Com efeito, informam que, em petição protocolada sob o Id 209411559, a parte exequente reconheceu, de forma inequívoca, a impropriedade do valor inicialmente apresentado, tendo, inclusive, juntado nova planilha de cálculo (Id 209411560), na qual passou a indicar o valor correto do débito em R$39.541,36 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), valor significativamente inferior àquele inicialmente pleiteado.

Dessa forma, argumentam os agravantes que o vício apontado — excesso de execução — não apenas era matéria cognoscível de ofício pela magistrada singular, como também não exigia qualquer produção de prova técnica ou pericial, podendo ser verificado por simples confronto aritmético entre os documentos constantes dos autos, notadamente a petição inicial da execução e a planilha de débitos que acompanhou o pedido de penhora on-line.

Sustentam, outrossim, que a decisão agravada, ao rejeitar a exceção sob o argumento da necessidade de dilação probatória, incorreu em
error in judicando
, uma vez que partiu de premissas fáticas e jurídicas equivocadas, desconsiderando o teor dos elementos constantes nos autos e, principalmente, o reconhecimento expresso da agravada acerca do erro cometido.

Alegam, ainda, que a decisão de primeiro grau não se pronunciou sobre a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, embora esta tenha sido a parte que, por sua conduta processual, deu ensejo ao incidente processual e à necessidade de atuação da defesa técnica dos agravantes.

Invocam, nesse ponto, o princípio da causalidade, segundo o qual incumbe ao sujeito que dá causa à instauração do processo ou do incidente arcar com os encargos e despesas processuais daí decorrentes, inclusive honorários advocatícios, nos termos do que estabelece o art. 85,
caput
e §§ 2º e 10 do CPC.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, aduzem que estão presentes os requisitos autorizadores do art. 995, parágrafo único, do CPC —
fumus boni iuris
e
periculum in mora
—, sustentando que, sem a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a execução poderá continuar a tramitar com base em valor manifestamente indevido, gerando prejuízos de difícil reparação, além de perpetuar um quadro de iniquidade processual, visto que os agravantes lograram êxito em demonstrar a irregularidade do
quantum
exequendo.

Liminarmente pleiteiam
“
b)
A concessão imediata do efeito suspensivo ao recurso, inaudita altera pars, para suspender integralmente a eficácia da decisão agravada (ID 206848458), a fim de evitar prejuízos aos Agravantes até o julgamento de mérito deste agravo, comunicando-se urgentemente o Juízo a quo desta decisão, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC”
(sic).

No mérito, requerem
“
d)
Ao final, seja dado integral provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar em definitivo a decisão interlocutória de ID 206848458, a fim de:
d.1)
Acolher a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Agravantes, reconhecendo o manifesto excesso de execução, o qual foi subsequentemente confessado pela própria Agravada, e declarando a nulidade da execução quanto ao valor excedente, nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil;
d.2)
Condenar a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono dos Agravantes, a serem fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido – qual seja, a diferença entre o valor indevidamente executado (R$ 424.315,34) e o valor reconhecido como correto (R$ 39.541,36) –, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 323847851.

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, por esta Relatora em 23/10/2025, conforme Id. 324158890.

A agravada ofertou contraminuta em Id. 329015390, pugnando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso sustentando a perda superveniente do interesse recursal, e, no mérito, pede o desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026